Tribunal: CARF
Processo: 18470.720819/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.720819/2018-53
ACÓRDÃO
2402-012.882 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SERGIO PINHEIRO DRUMMOND
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO
Havendo obscuridade, devem ser acolhidos os embargos declaratórios, a
fim de que ela seja esclarecida
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração oposto, sem efeitos infringentes, para, saneando a obscuridade neles
apontada, integrar a presente decisão ao Acórdão no 2402- 012.285
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.882 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720819/2018-53
2
RELATÓRIO
Em sessão plenária realizada em 05 de outubro de 2023, esta Turma julgou Recurso
Voluntário, proferindo a decisão consubstanciada no Acórdão no 2402-012.285 (fls.
211/219), assim ementado:
Do acórdão embargado
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário:
2014
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. A declaração de nulidade de qualquer
ato do procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de
prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se não
ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Ademais, é do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou
modificativo de lançamento tributário regularmente constituído.
DECISÃO
RECORRIDA.
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. O lançamento regularmente constituído não pode ser
alterado por mudança do critério jurídico utilizado pela administração, por
força do princípio da segurança jurídica que deve reger a relação Fisco-
Contribuinte e do qual o artigo 146 do CTN é direta consequência.
IMPOSTO
DE
RENDA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Consideram-se
rendimentos
omitidos,
autorizando
o
lançamento do imposto correspondente, os depósitos junto a instituições
financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr
êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados, assim entendida a fonte de crédito, a data, o valor e a
natureza do depósito ou crédito bancário.
O dispositivo do acórdão recebeu a redação abaixo transcrita:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito,
negar-lhe provimento.
O processo, então, foi encaminhado à DRF de origem
para cientificar o sujeito passivo do Acórdão de Recurso Voluntário no
2402-012.285 (fls. 211 a 219).
O recorrente interpôs embargos tempestivos alegando a
existência de obscuridades no julgado (fls. 228 a 232), alegando, em
síntese:
a) “omissão flagrante sobre prova cabal”;
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.882 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720819/2018-53
3
b) “ausência de fundamentação válida”; e
c) “obscuridade - ou novo lançamento?
Em resumo, os dois primeiros itens tratam das questões preliminares, enfrentadas e
afastadas pela relatora, e o terceiro item questiona, na introdução da análise de mérito, a análise
do recurso sob a ótica de norma legal sem vinculação direta ao processo em litígio.
Despacho de Admissibilidade

Mediante o Despacho datado de 28/12/2023 (fls. 252/258), foram parcialmente
admitidos os embargos do recorrente, para o fim específico de sanar as seguintes obscuridades
alegadas pelo contribuinte quanto ao item:
c) “obscuridade - ou novo lançamento?
Sobre a questão, argumenta a embargante conforme abaixo:
O lançamento de ofício teve como base legal “originária” o Decreto
Federal no 3.000/99, notadamente os arts. 43 e 45, sendo
ulteriormente emendado com novos e ilegais fundamentos, conforme
relembrado linhas acima
Ademais, viu-se que as provas não foram corretamente apreciadas, já
que elas inevitavelmente demonstram o desacerto do lançamento,
pois o Embargante era mero depositário ou recebedor de dividendos, o
que afasta a presunção de que ele era funcionário da fonte pagadora
ou que tenha recebido os recursos diretamente, o que deveria ter
gerado o cancelamento do lançamento.
No entanto, nem o lançamento fiscal, nem o inovador acórdão da DRJ,
fizeram o que fora feito no v. acórdão embargado, que é o de
fundamentar o lançamento com base no art. 42 da Lei Federal no
9.430/1996. O que caracteriza nova ofensa ao art. 146 do CTN, a qual
é, desde já, prequestionada para fins de permitir a interposição do
recurso especial, sem prejuízo de ser aqui suscitado o vício de
obscuridade a que alude o art. 65 do RICARF.
Da análise das razões trazidas na decisão recorrida, verifica-se que, de fato, o voto
condutor discorreu sobre a aplicação do art. 42 da Lei Federal no 9.430/1996, matéria não
alcançada pelo lançamento, não impugnada, nem tratada na decisão recorrida ou no recurso
voluntário.

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.882 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720819/2018-53
4
Os embargos interpostos são tempestivos e merecem ser conhecidos, consoante
explanado no relatório e no despacho de admissibilidade.
O presente processo trata de lançamento de omissão de rendimentos do trabalho
auferidos com ou sem vínculo empregatício, em procedimento de revisão de declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física do embargante, tendo por base de lançamento informação na
DIRF do Banco do Brasil – S.A , referente a saques de precatórios e depósitos, que pode ser
resumido no documento Notificação de Lançamento, fl. 154 a 158. Destaca a autoridade
lançadora que, uma vez intimado, o contribuinte não apresentou documentação comprobatória
acerca da alegação de serem os valores oriundos de alvarás de clientes.
Na fase de impugnação, o recorrente não logrou êxito em demonstrar ser mero depositário
de tais valores e, na fase recursal, afastadas as preliminares suscitadas, destacando não terem sido
trazidos elementos que a convencessem no tocante a materialidade do fato, que seria em síntese,
demonstrar ser mero depositário dos recursos, a relatora do acórdão embargado acompanhou o
voto condutor da decisão recorrida como razão de decidir, amparada no § 3o do art. 57 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015 – RICARF.
Observo então que, na introdução do voto condutor do acórdão embargado, em seu item
3, a relatora traz a fundamentação contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 , a fim de reforçar que o
lançamento em debate é de cunho probatório e afasta a possibilidade de se acatarem afirmações
genéricas e imprecisas.
E, neste contexto, o fulcro da decisão recorrida é que o impugnante não conseguira,
naquela etapa de contencioso, demonstrar ser depositário de recursos pertencentes a clientes.
E, na fase recursal, a relatora destaca que não foram trazidos elementos necessários para
alterar o entendimento do acórdão recorrido na matéria devolvida para este colegiado.
Assim, transcrevo aqui a manifestação da relatora, a fim de melhor elucidar
Há uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em
contrário a cargo do contribuinte, no caso, do recorrente. (grifei)
Assim, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa
perante a segunda instância administrativa e estando a conclusão alcançada
pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento
desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante
transcrição do voto condutor (fls. 193 a 195):

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.882 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720819/2018-53
5
Inicialmente, causa estranheza a declaração do Impugnante de que não
teria recebido qualquer rendimento de decisões judiciais, uma vez que o exercício
da advocacia em causas particulares pressupõe o recebimento de honorários
advocatícios como remuneração pelos serviços prestados. Usualmente, estes
honorários (contratuais ou de sucumbência) são pagos diretamente pelas partes ou
por meio de alvarás ou precatórios judiciais, como é o caso do presente processo
administrativo.
Em relação à alegação de que não seria o beneficiário dos valores
lançados, haja vista que apenas os receberia na qualidade de mero depositário,
trata-se de uma questão de prova, cujo ônus é do próprio contribuinte. Conforme
afirmado anteriormente neste voto, como advogado de uma das partes, o
Interessado tem acesso ao inteiro teor dos processos, tendo ampla capacidade de
apresentar documentos, extraídos dos respectivos autos judiciais, que comprovem
sua alegação principal de que os rendimentos lançados seriam de titularidade de
seus clientes.
Com o intuito de comprovar sua alegação, o Impugnante apresenta os
documentos de fls. 07/151, que correspondem a comprovantes de resgates de
precatórios trabalhistas (fls. 07/52 e 107/137) e a comprovantes de resgate do
Tribunal Regional Federal da 2a Região (fls. 53/106 e 138/151). Apesar de ele
afirmar que os referidos documentos estariam em nome de seus clientes pessoas
físicas, todos os comprovantes apresentam apenas o próprio Interessado, na
qualidade de pessoa física, como beneficiário direto dos valores resgatados.
Os aludidos documentos não apresentam os nomes das partes defendidas
pelo Interessado na qualidade de patrono. Ressalte-se que o documento de fl. 53
apresenta a seguinte informação manuscrita: "HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA
THEREZA PAIVA LARANJA". Os honorários de sucumbência constituem direito do
advogado, conforme previsto no art. 85, §14 do Código do Processo Civil (CPC - Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015). Este manuscrito indica que os valores
resgatados pelos alvarás e precatórios de fls. 07/151 correspondem realmente a
honorários advocatícios do Interessado, da exata forma lançada pela Notificação
em julgamento.
A infração de omissão de rendimentos do trabalho, referente à fonte
pagadora Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 2.353.828,71, com a compensação do
IRRF de R$ 20.940,56 sobre os rendimentos omitidos, foi apurada conforme a
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) de fls. 175/188. A
referida Dirf aponta o recebimento de sete rendimentos decorrentes de decisão da
Justiça Federal. Por meio de uma análise dos alvarás e precatórios apresentados
juntamente com a impugnação, foi possível relacioná-los aos cinco principais
rendimentos constantes na Dirf.
Os alvarás e precatórios de fls. 07/151 não são meios de prova hábeis a
comprovar a alegação do Interessado de que os rendimentos lançados seriam de
titularidade de seus clientes.
Conforme afirmado anteriormente neste voto, estes documentos
apresentam o Interessado, na qualidade de pessoa física, como beneficiário
direto dos valores resgatados, não havendo menção alguma às partes dos
processos (clientes). (grifei)
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.882 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720819/2018-53
6
Com base nos documentos de fls. 07/151, combinado com a informação
manuscrita no documento de fl. 53 (honorários de sucumbência), salvo eventual
futura prova em contrário trazida aos autos, pode-se concluir que os rendimentos
lançados, constantes na Dirf de fls. 175/188, são referentes a honorários
advocatícios recebidos pelo Interessado por sua atuação nas Justiças do Trabalho e
Federal.
Quanto à alegação de que não recebia renda exercendo advocacia
autônoma ou como funcionário do Banco do Brasil, nunca tendo prestado serviços
de qualquer natureza para ele, conforme ocorre regularmente nos casos de alvarás
e precatórios judiciais, as fontes pagadoras Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal são os agentes financeiros responsáveis pelos pagamentos dos recursos
depositados pela parte perdedora da ação ou dos recursos oriundos das pessoas
jurídicas públicas. Neste papel, estas instituições bancárias figuram como fonte
pagadora dos rendimentos recebidos em decorrência de decisão da Justiça Federal,
sendo obrigadas pelo ordenamento legal a prestar informações nesta qualidade
para a Administração Tributária.
O Impugnante defende que não haveria qualquer presunção que milite em
favor da autoridade lançadora que autorize a inversão do ônus da prova, não sendo
possível concluir que tenha se apropriado de valores desta monta. Entretanto, o
presente lançamento não se trata de uma hipótese de presunção legal de omissão
de rendimentos, mas sim de uma omissão direta, uma vez que os valores recebidos
foram qualificados como rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
(honorários advocatícios). Da mesma forma, o lançamento em momento algum
conclui que o Interessado tenha se apropriado indevidamente dos valores lançados,
uma vez que os rendimentos foram considerados pela autoridade fiscal como de
sua própria titularidade. Há a alegação defensiva de que os arts. 844 e 845 do
RIR/1999 outorgariam contornos rígidos à desconsideração das informações
prestadas pelo contribuinte a título de "esclarecimentos necessários".
Ressalte-se, mais uma vez, que, ao contrário do defendido na impugnação,
o presente lançamento não trata de uma hipótese de omissão de rendimentos por
presunção legal. Complementarmente, as informações prestadas pelo Interessado
em sede de procedimento fiscal não foram desconsideradas pela autoridade
lançadora, mas sim foram consideradas como não devidamente comprovadas pela
documentação apresentada, de acordo com a motivação expressamente apontada
pela Notificação de Lançamento (fl. 156).
Por fim, a impugnação afirma que o lançamento não atribui qualquer
conduta desidiosa para com a fiscalização. Esta afirmação procede, mas não
apresenta repercussão alguma no crédito tributário lançado, uma vez que a
penalidade de ofício não foi agravada ou qualificada neste sentido.
Desta forma, uma vez que os documentos constantes nos autos apontam
que os rendimentos foram recebidos pelo Interessado a título de honorários por sua
atuação como advogado na Justiça Federal, deve ser mantida integralmente a
infração de omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$ 2.353.828,71, com
a compensação do IRRF de R$ 20.940,56 sobre os rendimentos omitidos (art. 45,
inciso I do RIR/1999).
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.882 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720819/2018-53
7
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de
provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da
prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado
através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da peça
produzida pela administração pública.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo recorrente,
com fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o
acórdão recorrido.

Ou seja, o voto condutor do acórdão centra a fundamentação e a razão do voto, de forma
cristalina, na ausência de juntada de elementos, por parte do recorrente, capazes de enfrentar o
lançamento da autoridade tributária.
Entretanto, a menção ao dispositivo legal introdutório (omissão de rendimentos –
depósitos bancários) na ementa do acórdão, conforme apontado pelo embargante, merece um
reparo, pois poderia, equivocadamente, gerar uma interpretação equivocada em relação ao teor
do voto condutor do acórdão embargado.
A fim de sanar tal obscuridade, que não se confunde com a matéria analisada, entendo
necessária a alteração na redação da ementa, a fim de refletir de forma fidedigna o voto da
conselheira relatora e, em especial, ao acórdão proclamado.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por acolher os embargos de declaração ,sem
efeitos infringentes para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 2402-012.285, ajustar a
redação da ementa da decisão embargada, preservado na íntegra a decisão do acórdão, nos
seguintes termos:
De:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. A declaração de nulidade de qualquer ato do
procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de
prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se não
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.882 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720819/2018-53
8
ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Ademais, é do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou
modificativo de lançamento tributário regularmente constituído.
DECISÃO
RECORRIDA.
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. O lançamento regularmente constituído não pode ser
alterado por mudança do critério jurídico utilizado pela administração, por
força do princípio da segurança jurídica que deve reger a relação Fisco-
Contribuinte e do qual o artigo 146 do CTN é direta consequência.
IMPOSTO
DE
RENDA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Consideram-se
rendimentos
omitidos,
autorizando
o
lançamento do imposto correspondente, os depósitos junto a instituições
financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr
êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados, assim entendida a fonte de crédito, a data, o valor e a
natureza do depósito ou crédito bancário.

PARA:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o
que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief. Ademais, é do contribuinte o ônus da
prova quanto a fato extintivo ou modificativo de lançamento tributário
regularmente constituído.
DECISÃO
RECORRIDA.
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
O lançamento regularmente constituído não pode ser alterado por
mudança do critério jurídico utilizado pela administração, por força do
princípio da segurança jurídica que deve reger a relação Fisco-Contribuinte
e do qual o artigo 146 do CTN é direta consequência.
MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS
RAZOES DE DECIDIR.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.882 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720819/2018-53
9
Por não haverem sido apresentadas novas razões de defesa perante a
segunda instância e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o melhor entendimento da
legislação que rege a matéria, adotam-se os fundamentos da decisão
recorrida, através da transcrição do inteiro teor do voto condutor, nos
termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do da Portaria MF no 343/2015
(RICARF).
É como voto

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 269
DF CARF MF
Original